Tribunal: TJSP
Processo: 0011681-35.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
r no 173/2020, alterada pela Lei Complementar no 191/2022, que determinou a não aplicação das restrições aos militares. Extinção do processo sem julgamento de mérito.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 0011681-35.2021.8.26.0000; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 12/05/2022)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Relator(a):

Damião Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

12/05/2022

Ementa:
Mandado de Segurança. Servidor público pertencente aos quadros da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Polícia Militar. Ilegitimidade ativa. Ato Normativo no 01/2020 editado pelo Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público, todos do Estado de São Paulo. Limitação com gastos de pessoal para enfrentamento da pandemia. Restrições impostas pela Lei Complementar no 173/2020,

Ementa:
Mandado de Segurança. Servidor público pertencente aos quadros da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Polícia Militar. Ilegitimidade ativa. Ato Normativo no 01/2020 editado pelo Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público, todos do Estado de São Paulo. Limitação com gastos de pessoal para enfrentamento da pandemia. Restrições impostas pela Lei Complementar no 173/2020, alterada pela Lei Complementar no 191/2022, que determinou a não aplicação das restrições aos militares. Extinção do processo sem julgamento de mérito.